Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O ajuizamento de pretensão temerária, mediante a alteração da verdade dos fatos, a fim de locupletar-se indevidamente, caracteriza litigância de má-fé. A autora alegou erro quanto à contratação de crédito rotativo e, também, o não recebimento e não utilização do cartão de crédito e das faturas, mas a priva documental revela a clareza da contratação, a utilização do cartão por mais de 6 (seis) anos, com realização de compras e saques, além de ter ocorrido pagamento de fatura durante o período, demonstrando que a realidade dos fatos é totalmente oposta à narração constante da inicial.
2 – Arbitrada a multa em patamar razoável, consideradas as balizas do artigo 81 do CPC, não há justificativa legal para a redução, motivo pelo qual fica mantida.